Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REVOGAÇÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deferida ao adolescente a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, o recorrido deixou de cumprir a medida que lhe foi imposta, mesmo depois de intimado de que o descumprimento poderia resultar na revogação do benefício, e ainda deixou de comparecer à audiência de justificação.
2. Nos termos da jurisprudência, o descumprimento das condições impostas para a concessão da remissão como forma de suspensão do processo justifica a revogação do benefício, com a consequente retomada do processo de conhecimento para apuração da prática do ato infracional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido para revogar a remissão judicial concedida ao recorrido e determinar o prosseguimento do processo de apuração de ato infracional.